Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736498-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: D. D. D. S. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: B.R.D.S.R.D. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 169382827, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0716181-03.2023.8.07.0020, ajuizada por D. D. D. S. G. D., menor absolutamente incapaz, devidamente representado pela genitora B.R.D.S.R.D.. Autos devidamente relatados e determinada a intimação do agravado para informação acerca do cumprimento da tutela de urgência deferida na origem (ID 51492322). O recorrido peticionou informando que (ID 51904700): Após a intimação da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a cobertura de todos os procedimentos realizados pelo agravado, a parte não teve objeções ao atendimento hospitalar. Assim, após medida judicial, houve o fiel cumprimento por parte da seguradora. [...] Ainda antes de analisar a admissibilidade do recurso, tendo em vista que boa parte das razões da agravante envolve a questão da multa prevista na origem, e que já houve o cumprimento da liminar sem a imposição de qualquer valor de astreintes, intime-se a recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da manutenção do interesse recursal em relação aos pedidos vinculados ao afastamento ou minoração; e limitação do valor aplicado como multa. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator